Tribunal: TJSP
Processo: 1507388-12.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Exceção de Pré-Executividade – Insurgência contra sentença que acolheu alegação de isenção tributária e extinguiu o feito – Lei Municipal no 3.936, de 13/03/2007, que concedeu isenção à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) até a comercialização de empreendimento por ela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Exceção de Pré-Executividade – Insurgência contra sentença que acolheu alegação de isenção tributária e extinguiu o feito – Lei Municipal no 3.936, de 13/03/2007, que concedeu isenção à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) até a comercialização de empreendimento por ela implantado em Barretos, não condicionando o benefício à celebração de convênio com o Município nem ao registro da propriedade – Município que se comprometeu a lançar os tributos em face dos mutuários beneficiados, de modo que, a despeito do registro imobiliário, o ente público indicou o sujeito passivo da relação tributária mediante norma municipal, tornando ilegal a exigência do IPTU em face da CDHU – Não cabimento da redução da verba honorária arbitrada em Primeiro Grau – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1507388-12.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507388-12.2019.8.26.0066 -Voto no 10675
2
Apelação Cível no 1507388-12.2019.8.26.0066.
Apelante: Municipalidade de Barretos.
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo CDHU.
Comarca: Barretos.
Juiz de origem: Douglas Borges da Silva.
VOTO No 10675
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPTU dos
exercícios de 2016 a 2018 Exceção de Pré-Executividade
Insurgência contra sentença que acolheu alegação de
isenção tributária e extinguiu o feito
Lei Municipal no
3.936, de 13/03/2007, que concedeu isenção à Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São
Paulo
(CDHU)
até
a
comercialização
de
empreendimento por ela implantado em Barretos, não
condicionando o benefício à celebração de convênio com o
Município nem ao registro da propriedade Município que
se comprometeu a lançar os tributos em face dos mutuários
beneficiados, de modo que, a despeito do registro
imobiliário, o ente público indicou o sujeito passivo da
relação tributária mediante norma municipal, tornando
ilegal a exigência do IPTU em face da CDHU
Não
cabimento da redução da verba honorária arbitrada em
Primeiro Grau Sentença mantida Sucumbência recursal
Recurso da Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Barretos, em face da r. sentença de fls. 148/152 desses
autos digitais que, em Execução Fiscal por ela promovida contra a CDHU,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, extinguindo o
feito, diante do reconhecimento da isenção tributária, prevista no art. 2o da Lei
Municipal no 3.936/2007, de que gozava a excipiente, condenando, ao final, a
Municipalidade ao reembolso das custas e despesas processuais,
eventualmente despendidas pela executada, e ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507388-12.2019.8.26.0066 -Voto no 10675
3
advocatícios, fixados em R$800,00 (oitocentos reais) sobre o valor da causa
atualizado, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
Alega,
a
Municipalidade
apelante,
a
inaplicabilidade da norma de isenção trazida pela Lei no 3.936/2007, vez que
tal benesse não pode ser concedida após a comercialização das unidades
habitacionais implementadas pela CDHU, como na situação em análise.
Sustenta, também, que a excipiente não requereu administrativamente o
reconhecimento da isenção tributária, de maneira que não estão presentes os
requisitos necessários para a concessão do benefício. Defende sua competência
em especificar suas isenções, a regularidade do lançamento efetuado e a
posição passiva da CDHU. Subsidiariamente, assevera que os honorários
advocatícios devem ser reduzidos proporcionalmente. Ao final, pugna pelo
provimento ao apelo, com a rejeição da objeção oposta e prosseguimento da
ação executiva.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, com a apresentação de contrarrazões, a fls. 169/181.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Barretos propôs Execução Fiscal em face da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU),
objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2016 a 2018, incidente
sobre o imóvel constante da exordial, conforme CDA ́s de fls. 02/04, no valor
de R$ 1.445,30 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta
centavos).
Regularmente citada, a CDHU opôs Exceção
de Pré-Executividade, alegando ter sido excluída, nos termos do art. 2o da Lei
Municipal no 3.936/2007, da responsabilidade pelo pagamento dos tributos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507388-12.2019.8.26.0066 -Voto no 10675
4
municipais, por ser “(...) instrumento da política habitacional do Governo do
Estado de São Paulo, voltada à população de baixa renda, que não encontra
guarida no denominado mercado imobiliário regular e também no
desenvolvimento urbano das áreas degradadas (...)”. Sustentou, também, ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação executiva, por ter firmado
promessa de compra e venda do imóvel sobre o qual recaía a cobrança de
IPTU (fls. 46/132). Defendeu, ainda, fazer jus à imunidade tributária recíproca
prevista no art. 150, VI, “a”, da CF. Buscou, assim, o acolhimento do
incidente, com a extinção do feito executivo.
Impugnado o incidente processual (fls.
138/147), sobreveio a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do recurso
que se passa a analisar.
Pois bem.
Não prospera, em verdade, o reclamo.
Rechaça-se, de pronto, a alegada falta de
interesse de agir decorrente da ausência de prévio requerimento administrativo
do benefício fiscal.
A isenção, no caso sub judice, foi arguida, em
sede de Exceção de Pré-Executividade, como matéria de defesa, e não em ação
ajuizada pela CDHU com a finalidade de ver reconhecida a benesse.
Evidente, de toda maneira, que a lei
municipal em referência não estabelece uma isenção condicionada. Pertinente,
acerca do tema, o seguinte julgado desta E. Corte Paulista:
“(...) Na verdade, em resposta à exceção de pré-
executividade, a Municipalidade limita-se a
afirmar que o benefício previsto naquela lei
constitui-se numa isenção condicionada, que não
pode ser reconhecida automaticamente, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507388-12.2019.8.26.0066 -Voto no 10675
5
tratar de benefício concedido em caráter
individual e não geral, consoante norma do
artigo 179 do CTN. Disse ainda que a excipiente
não
comprovou
ter
realizado,
perante
a
Administração, qualquer pedido administrativo
de isenção, razão pela qual, ante a inexistência
de pretensão resistida, faltar-lhe-ia interesse
processual relativamente a essa alegação.
Ora, o artigo 3o da citada lei municipal não
estabelece uma isenção condicionada. A dicção
do dispositivo é clara em prever a isenção para
todos os imóveis da CDHU teleologicamente
atrelados
à
implementação
de
moradias
populares. Como os requisitos para a isenção
encontram-se exaustivamente previstos naquele
dispositivo, uma vez enquadrado na descrição
legal, tem o contribuinte direito à benesse.
Revela-se,
assim,
desnecessária
qualquer
comprovação em âmbito administrativo, sendo
inaplicável ao caso o artigo 179 do CTN.
Diante
disso,
cabia
à
Municipalidade
demonstrar, em Juízo, a existência de algum fato
que, relativamente ao imóvel em apreço, e apesar
da norma em comento, impedisse a apelada de se
beneficiar daquela previsão. O ente tributante,
contudo, nada provou nesse sentido. Daí porque
a extinção do feito era mesmo de rigor (...).”
(Apelação no 1534735-84.2015.8.26.0090, Rel.
Des. Erbetta Filho, j. 06.04.2017).
Constata-se, ademais, que a matéria abordada
nos autos é cognoscível de ofício e não demanda dilação probatória, sendo
cabível a objeção ora oposta.
Isso porque o reconhecimento da isenção
acarreta a inexigibilidade do título executivo, de modo que, considerada a
existência de título executivo hígido, pressuposto de regularidade da Execução
Fiscal, sua ausência pode ser conhecida de ofício.
Em hipóteses como a presente, de todo modo,
a análise dos requisitos para isenção não demanda dilação probatória.
Assim dispõe, com efeito, o art. 2o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507388-12.2019.8.26.0066 -Voto no 10675
6
Municipal no 3.936/2007, de Barretos:
“Art. 2o. Nos termos da Lei Complementar no 71,
de 27 de setembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar no 74, de 16 de novembro de
2006, ficam isentos de tributos municipais os
bens imóveis, móveis e os serviços integrantes do
empreendimento
que
a
Companhia
de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU implantar neste
Município, até a comercialização do referido
Conjunto
Habitacional,
devendo
após
a
Municipalidade lançar os referidos impostos em
face dos mutuários beneficiados.” (g.n.)
Com isso se observa que a própria apelante,
mediante lei, concedeu isenção à CDHU até a comercialização do conjunto
habitacional e se comprometeu a lançar o referido imposto em face dos
mutuários, afastando, dessa forma, a responsabilidade tributária da autarquia,
bem como a exigência do registro.
Situação essa, a propósito, que está em
harmonia com o art. 34 do Código Tributário Nacional, que permite ao
Município lançar o tributo em face do titular do domínio útil do imóvel ou seu
possuidor a qualquer título.
E assim sendo, ao mencionar, na apontada lei
municipal, que “ficam isentos de tributos municipais os bens imóveis, (...), até
a comercialização do referido Conjunto Habitacional, devendo após a
Municipalidade lançar os referidos impostos em face dos mutuários
beneficiados”, optou o Município por exigir o tributo diretamente do
mutuário, ou seja, do adquirente do bem mediante instrumento de compra e
venda.
Nessas condições, há de ser mantida a
extinção decretada em Primeiro Grau.
No tocante ao pedido de redução dos
honorários advocatícios, é certo que a demanda não se traduziu em causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507388-12.2019.8.26.0066 -Voto no 10675
7
importante, no sentido legal, e não demandou, por razoável lapso temporal,
árduo labor por parte dos causídicos atuantes.
Contudo, ante o baixo valor do proveito
econômico obtido (R$ 1.445,30 - um mil, quatrocentos e quarenta e cinco
reais e trinta centavos), reduzir a fração arbitrada em Primeiro Grau implicaria
manifesto aviltamento ao trabalho do advogado, o que não se pode admitir,
devendo, por isso, ser mantido o valor da verba honorária fixada (R$800,00
oitocentos reais) e, em razão da sucumbência recursal da Municipalidade, tal
quantum merece ser majorado para R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do
§11 do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora